Tribunal: TCU
Processo: 002.739/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 926307 (Objeto: Contração de pessoa comissionado em desacordo com as CAPÍTULO 7 AS PRINCIPAIS DECISÕES DO TCU QUANTO AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL e com o ART. 13, INCISO III, DA LEI 14.204/2021Tendo numero inferior a 60% de funcionários efetivos assumindo posições de chefia)

Inteiro teor:
Acórdão 1546/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) pelo fato de esta entidade não destinar aos seus empregados de carreira percentual mínimo de 60% do total dos seus empregos em comissão, ofendendo assim o disposto no art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021 (peça 1). considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a matéria já está sendo tratada no TC Processo 007.741/2024-3 , de modo abrangente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 40, inciso I, e 103 § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) apensar o presente processo ao TC Processo 007.741/2024-3 ; c) retirar a chancela de sigilo do processo, exceto quanto às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 002.739/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.